Tribunal: TJDFT
Processo: 0744937-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 114/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a aplicação da taxa SELIC, nos termos das Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 114/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, afastando a alegação de capitalização indevida de juros.
2. Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto à suposta impossibilidade de incidência da taxa SELIC sobre valores que já incluiriam juros moratórios anteriores à EC no 113/2021, afirmando a ocorrência de bis in idem, anatocismo e violação ao art. 3o da referida emenda constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Discutese se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a tese de anatocismo e aplicar a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, bem como quanto às alegações de inconstitucionalidade do referido dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil define os limites objetivos dos embargos de declaração, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação argumentativa.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação da taxa SELIC conforme a Resolução CNJ no 303/2019 e as Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 114/2021, consignando que referido índice substitui aqueles anteriormente adotados até dezembro de 2021, sem cumulação, afastando o alegado bis in idem.
6. O acórdão consignou que não há anatocismo, pois a taxa SELIC incide de forma unificada, como índice que engloba correção monetária e juros de mora, e que a exclusão de sua aplicação sobre valores já corrigidos até a vigência da EC no 113/2021 resultaria em atualização deficitária do crédito.
7. O acórdão enfrentou a alegação de afronta ao art. 4o do Decreto no 22.626/1933 e à Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal, ao concluir que, ausente capitalização indevida, não se verifica violação normativa.
8. Inexiste omissão quanto ao art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. O voto condutor analisou a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça para editar atos regulamentares no âmbito da gestão de precatórios, nos termos do art. 103B, § 4o, da Constituição Federal.
9. As alegações relativas à necessidade de elaboração de cálculos distintos para os períodos anterior e posterior à EC no 113/2021, bem como a referência à ADI no 7.435/RS, configuram inovação recursal, pois não deduzidas no recurso originário, razão pela qual não comportam exame em sede de embargos de declaração.
10. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade não suspende, por si só, a eficácia do ato normativo impugnado. Ausente decisão do Supremo Tribunal Federal que determine a suspensão da vigência da Resolução CNJ no 303/2019, mantémse sua aplicabilidade.
11. O mero inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo colegiado não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESES
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindose às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo, por inexistir cumulação com outros índices de atualização monetária. 3. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade não afasta a aplicação do ato normativo impugnado na ausência de decisão do Supremo Tribunal Federal que suspenda sua eficácia. 4. Não há omissão quando a parte inova em embargos de declaração com argumentos não deduzidos no recurso anteriormente interposto.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF, art. 103B, § 4o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.